Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703391-27.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARLENE ANTONIA HELENA, MARLEUSA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. I - O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da compensação com os reajustes salariais concedidos com a finalidade de recomposição das perdas decorrentes da inflação. II - Não há violação à coisa julgada, ainda que não conste do título executivo a ordem de compensação. O direito que fundamenta a condenação aos reajustes salariais para recomposição de perdas inflacionárias é o mesmo que informa os reajustes concedidos pelo GDF durante o período em exame, exceto aqueles que aumentam os vencimentos. Portanto, devem ser compensados sob pena de enriquecimento ilícito. III - Apelação desprovida. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajustes sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigentes em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirmam que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Asseveram que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduzem que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescentam que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que “a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória, que não se constitui em um “plus”, senão em uma mera atualização da moeda aviltada pela inflação, que visa restabelecer: a) o status quo ante (“o estado das coisas”), de modo resguardar o direito de propriedade; b) a recomposição do valor nominal da moeda”. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam contrariedade aos artigos 3o, inciso I, 5o, caput, incisos II, XXII, XXXVI, LXXVIII, e 37, caput, incisos X e XV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizados pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da segurança jurídica. Pedem que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fulcro nos artigos 3o, inciso I, e 5o, caput, incisos XXXVI e LXXVIII, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III- Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028